Tribunal: TJES
Processo: 5010595-66.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010595-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELEANDRO DA VITORIA GALDINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010595-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELEANDRO DA VITORIA GALDINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DE ANDRADE LOPES - ES34279-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À SUBTRAÇÃO DE BATERIAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DA ISONOMIA COM CORRÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de receptação, previsto no art. 180, § 7º, do Código Penal. A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, aponta condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego formal e responsabilidade financeira sobre prole numerosa, e alega desproporcionalidade da custódia em comparação ao tratamento conferido aos corréus liberados mediante fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que demonstrem materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública; (ii) estabelecer se condições pessoais favoráveis e dever de sustento de prole numerosa afastam a custódia cautelar; (iii) determinar se a liberação de corréus mediante fiança autoriza a extensão do mesmo tratamento ao paciente por isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva aponta prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, atendendo, em tese, aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Os elementos informativos indicam possível envolvimento estrutural e reiterado do paciente em organização criminosa voltada à subtração de baterias no Estado do Espírito Santo, com notícia de participação em mais de uma centena de subtrações entre os anos de 2025 e 2026.

O risco concreto de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, especialmente diante dos indícios de habitualidade criminosa, divisão estruturada de tarefas e atuação do paciente como liderança de grupo criminoso.

A apreensão dos bens e os demais elementos colhidos no inquérito evidenciam o fumus comissi delicti, enquanto o risco de reiteração delitiva caracteriza o periculum libertatis e demonstra a insuficiência de cautelares alternativas.

As condições pessoais favoráveis, como domicílio certo e emprego fixo, não impedem a prisão preventiva quando elementos concretos demonstram a indispensabilidade da medida extrema.

A situação familiar e o dever de sustento de prole numerosa não afastam a custódia, sobretudo porque não foi comprovada a indispensabilidade do paciente para os cuidados dos filhos.

A diferença de tratamento em relação aos corréus liberados mediante fiança decorre da gravidade diferenciada da conduta atribuída ao paciente, de seu suposto papel de chefia e da habitualidade criminosa, o que impede a extensão de benefícios com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando a decisão aponta prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto de reiteração delitiva apto a comprometer a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando elementos concretos demonstram a necessidade da prisão. 3. A liberação de corréus mediante fiança não autoriza a extensão do benefício quando há distinção subjetiva fundada na gravidade da conduta, no papel de liderança e na habitualidade criminosa atribuídos ao paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, § 7º; CPP, arts. 312 e 580.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010595-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELEANDRO DA VITORIA GALDINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DE ANDRADE LOPES - ES34279-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Eleandro da Vitória Galdino
em razão de suposta prática de constrangimento ilegal por autoridade apontada coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes condições necessárias à prisão preventiva de paciente, autuado por prática de receptação (artigo 180, §7º, do CP)
.
Aponta condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego formal e responsabilidade financeira sobre prole numerosa
.

Suscita, ainda, a desproporcionalidade de custódia processual frente a tratamento conferido a corréus
.

Não há ilegalidade a ser reparada.

Como decidi em sede de tutela de urgência:

A despeito do que se sustenta na impetração, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva aponta a existência de
prova de materialidade e de indícios suficientes de autoria
, registrando a necessidade de custódia para a
garantia de ordem pública
, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 de Código de Processo Penal
.

Pelo que consta de autos, os elementos informativos indicam o
possível envolvimento aprofundado e reiterado do paciente em organização criminosa voltada à subtração de baterias no Estado
. Nesse sentido, consta da própria denúncia:

Em relação aos elementos informativos constantes dos autos indicam que
o denunciado ELEANDRO DA VITÓRIA GALDINO possui possível envolvimento estrutural e reiterado em organização criminosa voltada à subtração de baterias no Estado do Espírito Santo, figurando em investigações anteriores, sendo apontado como liderança de grupo criminoso responsável por inúmeros furtos da mesma natureza, inclusive com notícia de participação de delitos em mais de uma centena de subtrações de baterias entre os anos de 2025 e 2026
, conforme indicado nos autos, circunstâncias que demonstram, em tese,
elevado grau de organização, habitualidade criminosa e divisão estruturada de tarefas
.

Outrossim, verifica-se que, conforme narrado no depoimento policial de fls. 16/17,
o denunciado ELEANDRO já é conhecido pelas operadoras de telefonia, figurando, inclusive, como principal suspeito de liderar organização criminosa voltada à prática de furtos de baterias no Estado do Espírito Santo, conforme apurado nos autos do processo nº
5026943-49.2025.8.08.0048
.

Tais circunstâncias evidenciam o
risco concreto de reiteração delitiva, o que legitima a segregação cautelar e distingue as situações do paciente e dos corréus.

Por isso, e
ventuais condições pessoais - como domicílio certo e emprego fixo - não garantem, por si sós, o direito à liberdade quando presentes os elementos que autorizam custódia antecipada
.

Em cognição exauriente, a conclusão é a mesma.

Ao contrário do que se diz,
estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, mostrando-se insuficientes eventuais cautelares alternativas.

Enquanto o
fumus comissi delicti
encontra-se inquestionavelmente presente, diante da apreensão dos bens e dos demais elementos colhidos no inquérito, o
periculum libertatis
é extraído do risco de reiteração delitiva, o que traz a necessidade da prisão para salvaguardar a ordem pública.

Como se vê,
o paciente parece ostentar papel de destaque e liderança estrutural em grupo criminoso especializado no furto de baterias de estações rádio-base em âmbito estadual
, figurando como investigado principal nos autos do processo nº 5026943-49.2025.8.08.0048
.

Há
fundados indícios de que Eleandro seria o responsável por fornecer chaves específicas (do tipo
multi-locker
) para viabilizar o acesso dos executores aos locais dos furtos, além de centralizar o recebimento dos materiais ilícitos em domicílio

. Assim, o aparente histórico de envolvimento em mais de uma centena de eventos criminosos congêneres entre os anos de 2025 e 2026 afasta a alegação de fato isolado, evidenciando habitualidade criminosa e justificando o decreto prisional.

Reitero, aqui, que
as condições pessoais favoráveis propaladas pela defesa não possuem o condão de obstar a constrição cautelar
quando presentes elementos concretos a demonstrar a indispensabilidade da medida extrema.
Outrossim, a situação familiar e o dever de sustento da prole numerosa, embora relevantes no plano social, encontram óbice na necessidade premente de estancar a reiteração de condutas ilícitas que causam expressivos prejuízos aos serviços essenciais de telecomunicação

. Frise-se, ademais,
não ter sido comprovada a indispensabilidade do paciente para os cuidados dos filhos.

Por fim,
descabe cogitar violação ao princípio da isonomia relativamente aos corréus liberados mediante fiança
. A distinção de tratamento decorre diretamente da gravidade diferenciada da conduta e do papel de chefia e habitualidade atribuído ao paciente, circunstâncias de caráter subjetivo que impedem a extensão de benefícios nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal
.

Pelo exposto, na esteira da douta PGJ,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)